Tribunal: TJDFT
Processo: 0722483-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. INSTRUMENTO DE ADESÃO. PRESCINDIBILIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATANTE. DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO. ADESÃO TÁCITA AOS TERMOS DO INSTRUMENTO NEGOCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar se os documentos trazidos a exame na petição inicial são suficientes para demonstrar a existência de relação jurídica negocial entre os litigantes, bem como para demonstrar a existência do crédito exigido.
2. O presente caso refere-se a dívida de cartão de crédito, sendo certo que o instrumento negocial e as faturas não adimplidas devem ser entendidos como documentos fundamentais para a instrução da petição inicial, assim como a memória de cálculo. 2.1. O instrumento negocial, no entanto, não precisa estar assinado pelo detentor do cartão para que seja comprovada a existência de relação jurídica negocial entre os litigantes. Com efeito, no caso de cartão de crédito o desbloqueio e o posterior uso pelo destinatário, é o quanto basta para que seja considerada a adesão automática do utente do cartão aos termos estabelecidos na proposta efetuada pela instituição financeira.
3. No caso em análise a credora trouxe aos autos, juntamente com a petição inicial, a cópia genérica da proposta negocial, bem como as cópias das faturas do cartão de crédito emitidas em nome da ré, ora apelante, referentes aos meses de julho a dezembro de 2021, além da respectiva memória de cálculo, tendo se desincumbido de seu ônus probatório nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.